Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
2. A finalidade dos alimentos compensatórios é indenizar o ex-cônjuge que sofreu queda no padrão de vida após o processo de separação, divórcio ou dissolução de união estável, com o intuito de evitar o seu desequilíbrio financeiro/econômico.
3. Faz-se se necessária a análise da situação de cada caso concreto, costume e pretensão, dada a imaterialidade e volatilidade dos alimentos compensatórios.
4. A comprovação de que a alimentanda não realizou qualquer atividade laborativa formal durante o casamento, associada à falta de tempo hábil à sua realocação no mercado de trabalho, acarreta ao alimentante o dever de prestar alimentos provisórios.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.